Tribunal: TJMT
Processo: 1051102-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051102-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIDE COIMBRA MOREIRA - CPF: 206.692.401-68 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1051102-24.2024.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
NEIDE COIMBRA MOREIRA.

Recorrido/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPATIBILIDADE COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA
. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de março a julho de 2024, determinando sua adequação e condenou a reclamada à restituição dos valores indevidamente pagos.

A reclamante busca a condenação da reclamada por danos morais, enquanto a reclamada sustenta a regularidade das cobranças, a impossibilidade de refaturamento e a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) determinar se as faturas impugnadas refletem consumo real da unidade consumidora; (ii) verificar a configuração de dano moral em razão da cobrança excessiva; e (iii) definir a possibilidade de compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, especialmente quando há indícios de consumo atípico
.

No caso concreto, a fornecedora de energia elétrica não demonstrou a regularidade da medição e do faturamento, visto que a documentação apresentada pela reclamada é unilateral e insuficiente para afastar a presunção favorável ao consumidor.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela cobrança indevida de valores muito superiores ao consumo médio, gerando transtornos à consumidora, que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da jurisprudência consolidada
.

A compensação entre créditos e débitos é possível, nos termos do artigo 368 do Código Civil, uma vez que decorre de previsão legal e independe de anuência prévia das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade das cobranças, especialmente quando há aumento exorbitante e injustificado do consumo registrado
.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização
.

A compensação de créditos e débitos entre consumidor e fornecedor de energia elétrica é admitida, desde que respeitados os limites legais do artigo 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 435; CC, art. 368; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id 255710194, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade das faturas de consumo dos meses
março/2024 a julho/2024
e determinando
a sua adequação, com base na média de consumo dos últimos 12 meses do imóvel que é 30 kWh, correspondente ao valor de R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos) cada uma
.

Ainda, indeferiu a
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
e condenou a reclamada a reembolsar o valor cobrado indevidamente, no montante de
R$ 3.194,98 (três mil cento e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)
, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data de cada uma das faturas.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a fixação de danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Inexistência de ato ilícito – Exercício regular de direito;

2)

Cobrança efetuada está de acordo com as normas;

3)

UC com faturamento pela média em fevereiro devido a falta de mudança de rota de leitura;

4)

Impossibilidade de refaturamento – Faturas pagas;

5)

Possibilidade de compensação;

6)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids.
255216671 e 255546674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente Energisa Mato Grosso anexou novos documentos ao recurso interposto (id. 255216664, p. 3), os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não ocorre no caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta nos autos, a autora transferiu a titularidade da Unidade Consumidora (UC) no 6/252180-5 para seu nome, recebendo um novo número de UC (6/4298669-5). Embora as contas estivessem no nome de sua nora, sustenta que reside no imóvel há muitos anos e sempre foi responsável pelo pagamento, cujos valores seguiam um padrão estável.

Argumenta que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, as faturas permaneceram dentro da média da UC anterior, sem qualquer anormalidade. Relata que mora sozinha e possui poucos eletrodomésticos, o que resulta em um consumo reduzido de energia. No entanto, a partir de março de 2024, foi surpreendida com faturas de energia em valores exorbitantes, incompatíveis com seu consumo habitual e impossíveis de serem quitadas, considerando que é aposentada e recebe apenas um
salário mínimo
.

Nesse contexto,
entrou em contato com a reclamada (protocolo no 517124), no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade das cobranças, uma vez que
inexiste vício no sistema de medição. Ademais, relata que as faturas de novembro e dezembro de 2023, bem como as de janeiro e fevereiro de 2024, foram faturadas pela média histórica de consumo, resultando na apuração de 1731 kWh na conta de março/2024.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Conforme as faturas de energia elétrica anexadas pela reclamante (id. 255216174 a 255216188), verifica-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
30 kwh.
Contudo,

passou a ser de

1.731

kwh (03/2024)
,
340

kwh (04/2023)
,
300 kwh (05/2024)
,
211 kwh
(
06/2024
), e
192 kwh (07/2024)
.

Ademais, apesar da alegação de que o consumo de energia era faturado pela média,
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e/ou laudo pericial emitido pelo INMETRO que expliquem a impossibilidade de calcular o consumo real da unidade consumidora.

Logo, observa-se que as faturas discutidas nos autos mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade
,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática ao determinar
a retificação das faturas questionadas nos autos.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, tendo a reclamante, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Quanto aos débitos a serem apurados pelo refaturamento das contas e às condenações impostas à reclamante,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independentemente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado para compensação.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir da citação e a correção monetária a partir da data das faturas. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de
relação contratual
, incidem desde a
citação
(CC, art. 405), enquanto a correção monetária incide desde o efetivo
desembolso
(Súmula 43/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Ademais, quanto ao prequestionamento alegado pela parte ré, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento a ambos
, para
condenar
a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Ainda,
admito a compensação
entre os créditos e débitos
arbitrados na sentença, nos termos do artigo 368, do Código Civil.

Por fim,
determino,
de ofício,

que a correção monetária, no que tange à condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
,
enquanto os
juros de mora dos danos
morais
incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios para a reclamante Neide Coimbra Moreira, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
diante do
mínimo êxito recursal
, conforme o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a reclamada
Energisa Mato Grosso
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025